Tribunal: TJMT
Processo: 1010407-35.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA AO PEDIDO DO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO.
Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010407-35.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A DA SILVA COMERCIO DE BEBIDAS - CNPJ: 18.837.334/0001-80 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA AO PEDIDO DO AGRAVANTE
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal no 1010407-35.2018.8.11.0002
movida pelo apelante em desfavor de
A DA SILVA COMERCIO DE BEBIDAS,
ante ao reconhecimento de litispendência e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Nas razões recursais, insiste o recorrente que os honorários devem ser fixados por equidade e
“que a condenação do exequente no percentual 10% do valor da CDA por um erro administrativo que sequer causou prejuízo de ordem financeira ao executado, não é proporcional”.

Ao final pugna pela reforma da decisão agravada.

Devidamente intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 170795167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da

decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal no 1010407-35.2018.8.11.0002
movida pelo apelante em desfavor de
A DA SILVA COMERCIO DE BEBIDAS,
ante ao reconhecimento de litispendência e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A Fazenda Pública insiste
que os honorários devem ser fixados por equidade e
“que a condenação do exequente no percentual 10% do valor da CDA por um erro administrativo que sequer causou prejuízo de ordem financeira ao executado, não é proporcional”.

A título de reafirmar o entendimento exposto, a sentença de primeiro grau fixou os honorários em R$ 1.000,00 (hum mil freais) e não em 10% do valor da causa como quer fazer crer o recorrente.

Ou seja, já foram fixados por equidade e não foram objeto de recurso da parte contrária.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023